Tribunal: TJES
Processo: 5021304-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021304-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOMINGOS PONCHE

COATOR: 1 vara criminal de colatina

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021304-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS PONCHE

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
ILEGALIDADE
. ART. 155, DO CPP. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática em que não se conheceu de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal por ausência de lastro mínimo de prova judicializada de autoria, afirmando que a pronúncia fundamenta-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, em desacordo com o art. 155, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se cabe o manejo de Habeas Corpus para rediscutir a suficiência de indícios de autoria na decisão de pronúncia, quando a matéria já foi objeto de análise e julgamento anterior por órgão colegiado em sede de Recurso em Sentido Estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória nem o reexame aprofundado de fatos e provas que já receberam análise na via recursal adequada.

O uso do remédio constitucional como sucedâneo recursal revela-se inadequado, conforme orientação dos Tribunais Superiores, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia.

A insurgência defensiva configura mera reiteração de tese já debatida e rejeitada por esta Câmara Criminal no julgamento de Recurso em Sentido Estrito interposto anteriormente.

O acórdão proferido no recurso próprio estabeleceu a existência de suporte probatório mínimo mediante o cotejo entre elementos indiciários e provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A manutenção da decisão monocrática impõe-se diante da inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, mesmo de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida em recurso próprio (Recurso em Sentido Estrito).

A reiteração de teses sobre a suficiência de indícios de autoria na pronúncia, já apreciadas pelo órgão colegiado, impede o conhecimento do novo writ.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 155 e art. 413; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES AInt no HC 5007942-62.2024.8.08.0000. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 09/12/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021304-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS PONCHE

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

DOMINGOS PONCHE
, em face da Decisão Monocrática de ID 17468017, por meio da qual não foi conhecido o
Habeas Corpus
impetrado pelo agravante
.

Nas razões constantes do ID 18035275, a defesa alega que o
writ
não visou rediscutir o mérito do recurso em sentido estrito, mas sim sanar constrangimento ilegal decorrente da decisão de pronúncia proferida sem lastro mínimo de prova judicializada de autoria. Argumenta que a imputação apoia-se exclusivamente em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo, inexistindo testemunho judicial que vincule o paciente aos fatos, o que configuraria ilegalidade flagrante apta a autorizar o cabimento excepcional do habeas corpus.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão agravada para que seja conhecido o habeas corpus; subsidiariamente, pleiteia a submissão do recurso ao órgão colegiado e, no mérito, o conhecimento do writ com a concessão da ordem para declarar a nulidade da decisão de pronúncia ou, de forma subsidiária, a impronúncia do paciente.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recuso e passo ao
exame do mérito
.

Na petição inicial de habeas corpus, a defesa sustentou que a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES configura constrangimento ilegal, por submeter o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri sem qualquer indício judicializado de autoria, em afronta ao art. 155 e ao art. 413, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que a imputação se apoia exclusivamente em declarações contraditórias e não ratificadas da vítima, desacompanhadas de reconhecimento, individualização de conduta ou confirmação por testemunhas ou pelo corréu, conforme exposto ao longo da inicial.

Em sede liminar, requereu a suspensão imediata dos efeitos da sentença de pronúncia e da ação penal originária. No mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia do paciente ou, subsidiariamente, o trancamento da ação penal.

Por meio da Decisão Monocrática ora agravada, a ordem não foi conhecida com base na seguinte fundamentação:

“
Observa-se que a N. Defesa impetrou o presente writ veiculando matéria típica de Recurso em Sentido Estrito, porquanto discute a presença de justa causa e indícios de autoria para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Todavia, a princípio, a via estreita do writ não comporta dilação probatória nem o reexame aprofundado de fatos e provas já analisados na via recursal adequada. A jurisprudência dos Tribunais Superiores caminha no sentido de considerar inadequada a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício apenas quando se verificar manifesta ilegalidade ou teratologia.

No caso sob exame, verifica-se que
a irresignação defensiva não apenas desafia recurso próprio (Recurso em Sentido Estrito), como tal recurso já foi efetivamente interposto e julgado por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, ocasião em que a decisão de pronúncia foi mantida
e, inclusive, recrudescida com a inclusão de qualificadora a pedido do Ministério Público.

Consoante se extrai dos registros deste Tribunal, a decisão de pronúncia ora atacada já foi submetida ao crivo deste Órgão Colegiado, tendo sido proferido voto condutor de minha relatoria nos seguintes termos:

" Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DOMINGOS PONCHE, ANTÔNIO JOAQUIM VIEIRA e DIONÍSIO JOAQUIM VIEIRA, em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina (Id. 5560633, vol. 02, pp. 229/248), por meio da qual os réus foram pronunciados pela suposta prática do crime capitulado no artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. (...) Razões recursais da defesa (vol. 02, pp. 315/343 e 345/393) pugnando pela impronúncia dos réus Antonio e Domingos, aduzindo que não há indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requerem o decote da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. (...) A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo a quo trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que é inviável acolher o pedido de despronúncia, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida. (...)
De seu turno, em relação aos indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes, é digno de nota ressaltar que, na esfera policial a vítima afirmou que reconheceu imediatamente, além de Dionísio, Antônio (pai de Dionísio) e Domingos, e que o delito teria ocorrido em razão de uma discussão ocorrida horas antes. Em juízo, Dione, embora tenha mudado a versão dos fatos em alguns pontos, relatou que, momentos antes da prática delitiva, presenciou junto a seu amigo Erick uma discussão envolvendo o réu Dionísio e sua mulher Jessica [...]. Explicou que afirmou na esfera policial terem sido Dionísio, Antonio e Domingos os autores do crime em razão da discussão que ocorreu horas antes. (...) Nesse diapasão, o cotejo entre os elementos indiciários colhidos na esfera policial e as provas produzidas ao crivo do contraditório trazem indícios da autoria delitiva por parte dos réus
. (...) Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa e DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para pronunciar os réus pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. É como voto."

Resta evidente, portanto, que a matéria veiculada neste mandamus — suposta ausência de indícios de autoria e violação ao art. 155, do Código de Processo Penal — já foi exaustivamente debatida e rejeitada na via adequada do Recurso em Sentido Estrito.

Não se constata flagrante ilegalidade na manutenção da pronúncia, uma vez que esta Câmara Criminal entendeu haver suporte probatório mínimo (materialidade e indícios de autoria) para submeter o paciente ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Tentar rediscutir a mesma matéria, contra o mesmo título judicial, através de Habeas Corpus, configura uso inadequado do remédio constitucional e mera reiteração de pedido já denegado na instância recursal ordinária.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NÃO CONHEÇO do writ, por se tratar de sucedâneo recursal e mera reiteração de matéria já julgada em recurso próprio.”

Agora em sede de recurso, verifico que a decisão agravada não comporta reforma.

Destarte, a pretensão lançada no
writ
esbarra em matéria já apreciada por esta eg. Câmara Criminal no julgamento de Recurso em Sentido Estrito, ocasião em que entendeu-se preenchidos os indícios de autoria delitiva, fazendo-se, inclusive, um cotejo analítico do depoimento da vítima com o standard probatório dos autos. Nesse sentido, confira-se trecho do voto condutor do Recurso em Sentido Estrito:

“
De seu turno, em relação aos indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes, é digno de nota ressaltar que, na esfera policial a vítima afirmou que reconheceu imediatamente, além de Dionísio, Antônio (pai de Dionísio) e Domingos, e que o delito teria ocorrido em razão de uma discussão ocorrida horas antes.

Em juízo, Dione, embora tenha mudado a versão dos fatos em alguns pontos, relatou que , momentos antes da prática delitiva, presenciou junto a seu amigo Erick uma discussão envolvendo o réu Dionísio e sua mulher Jessica, tendo seu amigo intervindo na briga. Relatou que, saindo do local, viu uma pessoa parada na estrada e outros dois indivíduos que saíram do meio do mato. Explicou que afirmou na esfera policial terem sido Dionísio, Antonio e Domingos os autores do crime em razão da discussão que ocorreu horas antes. Disse, ademais, haver possibilidades de os réus saberem que passaria pela estrada onde o crime aconteceu, na medida em que, após a discussão, levou seu amigo embora e, consequentemente, retornaria por aquele local.

A testemunha Antonio Paulo Gomes Pinheiro presenciou a discussão prévia e confirmou que a vítima retornaria. Relatou, também, ter ouvido dizer que Dionísio, Antonio e Domingos teriam cometido o crime.

A testemunha Alzenira Barros da Rocha prestou depoimento em juízo e, relatando que encontrou a vítima logo após ser baleada, perguntou a Dione o que havia acontecido, tendo este dito que Dionísio, Antônio e Domingos teriam atentado contra sua vida. Frisou, ainda, que haviam mais pessoas no local que também ouviram a vítima indicar os três réus como os autores do delito.

Além disso, o réu Dionísio, embora apresente versão distinta dos fatos, declarou em seu interrogatório que alvejou contra a vítima Dione. Nada obstante, negou que estivesse acompanhado dos demais réus.

Nesse diapasão, o cotejo entre os elementos indiciários colhidos na esfera policial e as provas produzidas ao crivo do contraditório trazem indícios da autoria delitiva por parte dos réus.”

A pretensão do recorrente, portanto, revela nítida tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a natureza excepcional e estreita do
habeas corpus
. A via mandamental não se presta à reiteração de teses anteriormente examinadas nem à substituição dos recursos ordinários previstos no ordenamento jurídico, sobretudo quando ausente flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar mitigação das regras de admissibilidade. Em situação semelhante, já decidiu este eg. Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUCEDÂNEO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravante, em verdade, pretende, por meio da ordem de Habeas Corpus, o reexame de provas, a revelar o acerto da decisão de inadmissão da impetração.

2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal.

3. Agravo desprovido. (TJES AInt no HC 5007942-62.2024.8.08.0000. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 09/12/2025)

À vista do exposto, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, mesmo de ofício.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,

N
EGO PROVIMENTO ao agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)